Tribunal: STF
Processo: AR 1601
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO AUTOAPLICABILIDADE DO ARTIGO 202, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. A contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre partes ou proposições da decisão. Precedente. 2. Condizente com a situação dos presentes autos o relatório do acórdão embargado e convergentes todos os segmentos dessa decisão para a improcedência do pedido deduzido na presente ação, não há falar em contradição. 3. Ausente contradição ao feitio legal, justificadora da oposição de embargos declaratórios, evidenciado resta o caráter meramente infringente da insurgência. 



    Embargos de declaração rejeitados.